Tribunal: TJDFT
Processo: 0714939-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-11-28
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ALTERAÇÃO DE CHIP. FRAUDE DE TERCEIRO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de indenização por danos materiais e morais em razão de suposta fraude de terceiros. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Responsabilidade Civil. Fraude de terceiro. Telefonia. De regra, as empresas que exploram serviço de telefonia respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticadas por terceiro na contratação de serviços. Todavia, é indispensável a demonstração do fato, através das provas colacionadas ao processo.
3 – Clonagem de chip telefônico por terceiro fraudador. Ausência de demonstração. Não há verossimilhança nas alegações dos autores. Narra o autor que sua irmã, ora segunda autora, foi vítima de estelionatário que, após acessar fraudulentamente sua conta de Whatsapp, induziu-a a transferir a monta de R$ 5.000,00 (R$ 2.000,00 em uma oportunidade e R$ 3.000,00 em outra) para conta bancária de terceiro desconhecido. Todavia, não há demonstração de que as transferências foram feitas a terceiro fraudador. Pelo contrário, depreende-se do documento de ID. 12371239 – pág. 08/09, que a primeira transferência de R$ 2.000,00 foi feita pela segunda autora diretamente para conta de seu irmão, primeiro autor. Tal fato se confirma porque a segunda autora, quando da realização da transação, sequer solicitou dados da conta de destino, mas apenas encaminhou o valor para uma conta já conhecida. Quanto à segunda transferência (R$ 3.000,00), também não há demonstração de que tenha sido encaminhada para pessoa desconhecida. O suposto fraudador sequer passou os dados completos da conta da beneficiária (agência, variação), e mesmo assim a segunda autora conseguiu efetuar a transação. Assim, resta afastada a hipótese de fraude, pelo que não há que se falar em responsabilidade civil da operadora de telefonia.
4 – Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade praticada pela autora, não se acolhe pedido de indenização por danos morais formulado pela ré (art. 186 do Código Civil).
5 – Litigância de má-fé. Na forma do art. 80 do CPC, responde por litigância de má-fé aquele que usar do processo para conseguir objetivo ilegal. No caso, a conduta espúria dos autores reside no fato de forjarem uma situação fraudulenta a fim de obterem vantagem indevida judicialmente. Além disso, o processo foi instruído com diversas informações incompletas e provas forjadas, o que constitui clarividente afronta ao princípio da lealdade processual. Nesse quadro, é de se dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenar os autores ao pagamento de multa de 1%, indenização de 10%, e honorários advocatícios também de 10%, todos incidentes sobre o valor da causa.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.
J